Tribunal: TJPA
Processo: 0815872-84.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10641 - Penas do Código Penal Militar
Data de julgamento: 2025-09-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0815872-84.2025.8.14.0000

PACIENTE: ROSANGELA SANTOS DE VASCONCELOS

AUTORIDADE COATORA: VARA DE EXECUÇÃO DE PENAS PRIVATIVAS DE LIBERDADE EM MEIO FECHADO E SEMIABERTO DA REGIÃO METROPOLITANA DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO – EXECUÇÃO PENAL – AUDIÊNCIA ADMONITÓRIA – PACIENTE NÃO ENCONTRADA PARA SER INTIMADA – PRISÃO – NULIDADE NA INTIMAÇÃO POR NÃO SE ESGOTAR TODOS OS MEIOS DE EFETIVAÇÃO DO ATO JUDICIAL – DESNECESSIDADE – ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ALCANÇADA COM A DETRAÇÃO DA PENA – INOCORRENCIA – ORDEM DENEGADA.

1.

“Não há que falar em violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, se a reconversão da pena restritiva de direitos em privativa de liberdade se deu sem oitiva do paciente por não haver nos autos, "à época, qualquer informação relativa ao novo endereço, tudo a evidenciar que se encontrava em local incerto e não sabido, descumprindo a obrigação legal de manter seu endereço atualizado. (AgRg no HC n. 750.619/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 17/8/2023.)”

2.

“... frustrado o início do cumprimento das penas restritivas de direitos e a realização da audiência de justificação em razão de desídia do Condenado, que não informou outro endereço diverso daquele declinado nos autos - ônus legal que lhe compete - deve ocorrer a reconversão em sanção privativa de liberdade. (HC n. 493.068/RS, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 16/5/2019, DJe de 30/5/2019.)”

3.

“A prescrição pela pena residual, conforme autoriza o art. 113 do Código Penal, somente é possível nos casos de evasão ou de revogação do livramento condicional. Dessarte, não há se falar em detração da pena para fins de cômputo da prescrição, porquanto ausente disciplina legal, devendo o lapso prescricional ser regulado de acordo com a pena total aplicada na sentença, sem desconto pela detração. Precedentes. (AgRg no HC n. 967.565/BA, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 18/2/2025, DJEN de 26/2/2025.)”

4.

Ordem denegada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer e denegar a ordem, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões de Julgamento do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos trinta dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor da nacional ROSÂNGELA SANTOS DE VASCONCELOS, contra ato do douto juízo da Vara de Execução de Penas Privativas de Liberdade em meio fechado e semiaberto da Região Metropolitana da Comarca de Belém, indicado tecnicamente como autoridade coatora.

Informa o impetrante que atualmente à paciente encontra-se recolhida na Delegacia de Canaã dos Carajás/PA, autos do processo de n° 8000630- 40.2024.8.06.0064.

Sustenta a prescrição da pretensão punitiva do Estado entre a data do recebimento da denúncia e a da publicação da sentença condenatória definitiva, que pode ser reconhecida em qualquer fase processual.

Alega, ainda, a nulidade da audiência admonitória, por ausência de intimação pessoal da paciente e do advogado, não ocorrida por falha na diligência do juízo da execução.

Requer a concessão liminar da ordem, para que seja reconhecida a prescrição alegada ou, subsidiariamente, a nulidade da audiência admonitória, devendo ser expedido o competente alvará de soltura e, ao final, a ratificação da ordem em definitivo (Num. 28878119).

Os autos foram distribuídos no plantão criminal, tendo a e. Desembargadora plantonista determinado a sua distribuição prévia em virtude da ausência de qualquer caráter de urgência que justificasse sua análise naquela oportunidade (Num. 28878407).

Consta pedido de reconsideração da liminar (Num. 28912899).

Juntou-se documentos (Num. 28878120 e seguintes).

Indeferida a medida liminar, Num. 29006166, requisitei informações que foram prestadas, Num. 29455081, constando manifestação do Ministério Público pela denegação da ordem, Num. 29847839.

É o relatório do necessário.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor da nacional ROSÂNGELA SANTOS DE VASCONCELOS, contra ato do douto juízo da Vara de Execução de Penas Privativas de Liberdade em meio fechado e semiaberto da Região Metropolitana da Comarca de Belém, indicado tecnicamente como autoridade coatora.

Consta dos autos que à paciente, condenada pela Justiça do Estado do Ceará (Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Caucaia), a pena definitiva de 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão em regime semiaberto, não foi encontrada no endereço informado nos autos para ser intimada a participar da audiência admonitória pelo juízo de execução de pena de Belém/PA, local escolhido para o cumprimento, sendo decretada sua prisão que ocorreu no dia 04/08/2025.

Alega-se na impetração ilegalidade na prisão da paciente sob o argumento de não ter o juízo utilizado outros meios para intimar à paciente, o que,
data venia
, não prospera, pois, segundo jurisprudência firmada sobre o assunto, a condenado tem o dever de manter o endereço atualizado, sendo ônus seu informar ao juízo qualquer mudança, sob pena de ocorrer a reconversão em sanção privativa de liberdade. Vejamos a jurisprudência:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO DA PENA. CONVERSÃO DA PENA RESTRITIVA DE DIREITOS EM PRIVATIVA DE LIBERDADE. AUSÊNCIA DE AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO. LUGAR INCERTO E NÃO SABIDO. ENDEREÇO DESATUALIZADO. AFRONTA AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. NÃO VERIFICADA.

1. Não há que falar em violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, se a reconversão da pena restritiva de direitos em privativa de liberdade se deu sem oitiva do paciente por não haver nos autos, "à época, qualquer informação relativa ao novo endereço, tudo a evidenciar que se encontrava em local incerto e não sabido, descumprindo a obrigação legal de manter seu endereço atualizado".

2. De acordo com a jurisprudência desta Corte, "[é] inviável a expedição de ofícios ou a realização de diligências outras tendentes a descobrir o paradeiro do condenado, pois é sua obrigação comunicar a nova residência ao Juízo, sob pena de arcar com o ônus de sua desídia, que é o seguimento do processo sem sua presença" (AgRg no HC n. 761.122/MG, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 23/8/2022, DJe de 31/8/2022).

3. Além disso, "não se exige a intimação por edital do condenado não localizado em seu endereço constante dos autos para a conversão da pena restritiva de direitos em privativa de liberdade" (AgRg no REsp n. 1.496.711/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe 13/2/2017).

4. Assim, "frustrado o início do cumprimento das penas restritivas de direitos e a realização da audiência de justificação em razão de desídia do Condenado, que não informou outro endereço diverso daquele declinado nos autos - ônus legal que lhe compete - deve ocorrer a reconversão em sanção privativa de liberdade" (HC n. 493.068/RS, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 16/5/2019, DJe de 30/5/2019). Evidenciado o descumprimento de obrigação judicial imposta, não há ilegalidade a ser reparada por esta Corte.

5. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 750.619/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 17/8/2023.)”

Com relação a prescrição da pretensão punitiva, levando-se em conta a detração da pena ainda não implementada pelo juízo da execução, não se constata que esta tenha ocorrido, conforme o disposto no art. 110, do Código Penal, e jurisprudência firmada sobre o assunto que disciplinam que a detração não interfere na pretensão punitiva. Ei-la:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. NÃO OCORRÊNCIA. DETRAÇÃO PENAL. IRRELEVÂNCIA PARA A CONTAGEM DO PRAZO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. Consoante entendimento desta Corte, é incabível a detração do período em que o réu permaneceu preso provisoriamente para fins de cálculo da prescrição da pretensão punitiva ou executória.

2. O art. 110 do CP dispõe, expressamente, que "a prescrição, depois de transitar em julgado a sentença condenatória, regula-se pela pena imposta", e não pelo tempo restante a ser cumprido.

3. Agravo regimental não provido. (AgRg no RHC n. 191.022/RJ, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 27/5/2024, DJe de 3/6/2024.)”

Em outro sentido, temos que:

“A prescrição pela pena residual, conforme autoriza o art. 113 do Código Penal, somente é possível nos casos de evasão ou de revogação do livramento condicional. Dessarte, não há se falar em detração da pena para fins de cômputo da prescrição, porquanto ausente disciplina legal, devendo o lapso prescricional ser regulado de acordo com a pena total aplicada na sentença, sem desconto pela detração. Precedentes. (AgRg no HC n. 967.565/BA, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 18/2/2025, DJEN de 26/2/2025.)”

Por relevante, quanto ao parâmetro temporal balizador da prescrição, informou o juízo, Num. 29455081, juntando guia de execução definitiva, Num. 29455090, que:

“Todavia, cumpre ressaltar, conforme cálculo da prescrição da pretensão executória prévio a informação de cumprimento de mandado de prisão expedido nestes autos, a data do recebimento da denúncia foi em 16/ 03/2007, enquanto que a sentença deinitiva foi publicada em 08/07/2013, com trânsito em julgado para a acusação em 07/10/2019, conforme informado na Guia de Recolhimento Definitiva. Entra a data da denúncia (16/03/2007) e a data da publicação da sentença condenatória (08/07/2013), decorreraram seis anos, todavia, considerando a pena definitiva de 04 anos e 06 meses, a prescrição teria ocorrido apenas se configurado o transcurso de 8 anos entre essas datas, conforme estipulado no art. 109, inciso IV do Código Penal. Assim, considerando que não encontrada a paciente no endereço informado nos autos, fora expedido mandado de prisão devidamente cumprido em 04/08/2025, ou seja, antes do implemento de prescrição da pretensão executória, o qual ocorreria apenas em 06/10/2027”. <sic>

Assim, aliando-me ao parecer da d. Procuradoria de Justiça, conheço e denego a ordem.

É o voto.

Belém, 07/10/2025